Tribunal: TJES
Processo: 5001709-78.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001709-78.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: RENATA DOS SANTOS MEDEIROS

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE LINHARES - ES

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE MENORES. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. INDEFERIMENTO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado contra ato que decretou e manteve a prisão preventiva da paciente nos autos da ação penal, na qual foi denunciada pela prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV e VI, da Lei nº 11.343/2006 e art. 2º da Lei nº 12.850/2003, sob alegação de ausência dos requisitos da custódia cautelar e pedido de substituição por prisão domiciliar em razão de ser mãe de três filhos menores de 12 anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; (ii) estabelecer se é cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar, em razão da condição de mãe de crianças menores, à luz do art. 318-A do CPP.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prisão preventiva se justifica para garantia da ordem pública, diante da atuação da paciente em organização criminosa estruturada voltada ao narcotráfico, com divisão de tarefas.

4. A participação da paciente como “mula” do tráfico, responsável pelo transporte e comercialização de entorpecentes, demonstra sua inserção ativa na dinâmica criminosa.

5. O risco de reiteração delitiva se evidencia pela prisão em flagrante posterior por crimes da mesma natureza, com apreensão de significativa quantidade de drogas e materiais para comercialização.

6. A jurisprudência admite a prisão preventiva de integrantes de organização criminosa como forma de interromper suas atividades ilícitas.

7. A substituição da prisão preventiva por domiciliar, embora possível para mães de menores, pode ser afastada em situações excepcionalíssimas, devidamente fundamentadas.

8. A gravidade concreta das condutas, o envolvimento com organização criminosa e a reiteração delitiva configuram situação excepcional apta a justificar o indeferimento da prisão domiciliar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é cabível quando presentes indícios de autoria, materialidade e risco concreto à ordem pública, especialmente em crimes ligados a organização criminosa.

2. A participação ativa em organização criminosa e o risco de reiteração delitiva justificam a custódia cautelar.

3. A substituição da prisão preventiva por domiciliar para mãe de menores pode ser afastada em situações excepcionalíssimas devidamente fundamentadas.

4. A gravidade concreta do delito e o envolvimento reiterado com o narcotráfico autorizam o indeferimento da prisão domiciliar.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, § 3º, II e IV, 318-A e 319; Lei nº 11.343/2006, arts. 33, 35 e 40, IV e VI; Lei nº 12.850/2003, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, RCD no HC nº 1.057.874/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 11.03.2026; STJ, AgRg no RHC nº 208.596/MT, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 19.02.2025; STJ, AgRg no HC nº 904.114/SC, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 02.04.2025; STJ, AgRg no HC nº 995.134/ES, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo, Sexta Turma, j. 04.06.2025; STF, HC coletivo nº 143.641/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
RENATA DOS SANTOS MEDEIROS
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES
, que mantém a paciente presa preventivamente nos autos da ação penal nº
5000963-88.2025.8.08.0052
.

O impetrante aduz, em breve síntese, que não se fazem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva da paciente.

Aponta que a paciente é primária, com ocupação lícita e residência fixa e, além disso, é genitora de três crianças menores de 12 (doze) anos que dependem de seus cuidados, de modo que pode ser-lhe concedida prisão domiciliar.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva da paciente, com a colocação da paciente em prisão domiciliar e, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere

Ao final, requer a confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

Decisão de ID nº
18099760
, indeferindo o pedido liminar.

Informações prestadas pela autoridade coatora (ID nº
18674054
).

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº
19171171
) opinando pelo não conhecimento da impetração e, caso admitida, pela denegação da ordem.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
RENATA DOS SANTOS MEDEIROS
em face de suposto ato coator imputado ao
JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LINHARES/ES
, que mantém a paciente presa preventivamente nos autos da ação penal nº 5000963-88.2025.8.08.0052.

O impetrante aduz, em breve síntese, que não se fazem presentes os requisitos para a decretação da prisão preventiva da paciente.

Aponta que a paciente é primária, com ocupação lícita e residência fixa e, além disso, é genitora de três crianças menores de 12 (doze) anos que dependem de seus cuidados, de modo que pode ser-lhe concedida prisão domiciliar.

Pugna pela concessão liminar da ordem, revogando-se a prisão preventiva da paciente, com a colocação da paciente em prisão domiciliar e, subsidiariamente, a imposição de medidas cautelares diversas do cárcere

Ao final, requer a confirmação da decisão que vier a conceder a liminar vindicada.

DA PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

A Procuradoria de Justiça, em sua manifestação, defende que o
writ
não deve ser conhecido diante da ausência de juntada de prova pré-constituída, notadamente os documentos da ação penal originária, a qual tramita em segredo de justiça.

Embora, de fato, não tenha havido a juntada da integralidade dos autos originários pelo impetrante, é possível o acesso às peças dos autos principais direto por esta Relatoria e pelos demais integrantes desta Corte via Sistema PJe, de modo que se mostra possível a análise dos argumentos apresentados.

Isso posto,
REJEITO
a preliminar aventada.

DO MÉRITO DA IMPETRAÇÃO

Após regular instrução do
writ
, não vejo motivos para alterar o posicionamento externado ao apreciar o pedido liminar.

Consta dos autos que a paciente e outras 21 (vinte e uma) pessoas foram denunciadas no âmbito de operação realizada pela polícia civil (Operação “Salve Jorge”) visando a desarticulação de uma organização criminosa voltada para o narcotráfico no Município de Rio Bananal/ES, mais precisamente na localidade de São Jorge do Tiradentes.

Em relação à paciente, a denúncia imputa a ela a prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 c/c art. 40, IV e VI, todos da Lei nº 11.343/2006 e no art. 2º da Lei nº 12.850/2003.

De acordo com a peça acusatória, a paciente RENATA exercia a função de mula, sendo a responsável por trazer entorpecentes de outros municípios para a localidade de São Jorge do Tiradentes, além de atuar na comercialização de cocaína.

Consta ainda que ela seria companheira do corréu PAULO HENRIQUE, vulgo “PH”, o qual também atuava na comercialização de drogas na região.

A autoridade policial representou pela decretação da prisão temporária da paciente, o que foi deferido pela autoridade coatora e, posteriormente, houve a sua conversão em prisão preventiva.

Sabe-se que a “
prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado
” (RCD no HC n. 1.057.874/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 11/3/2026, DJEN de 17/3/2026).

No caso, há prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria , consoante se verifica dos elementos que instruem o caderno inquisitivo, com destaque para o relatório final do inquérito policial.

No tocante à imprescindibilidade da medida, ressalto que se imputa à paciente a prática do crime de associação para o narcotráfico, atuando ativamente no comércio e transporte de entorpecentes na localidade de São Jorge do Tiradentes, Rio Bananal/ES.

Nessa linha, a jurisprudência pátria “
é assente no sentido de que se justifica a decretação de prisão de membros de organização criminosa como forma de interromper suas atividades
”(AgRg no RHC n. 208.596/MT, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 24/2/2025).

Ademais, chamo atenção ao fato de que a paciente foi presa em flagrante em 29/10/2025 também pela prática, em tese, dos crimes de tráfico e associação para o narcotráfico, tendo sido presa em um veículo transportando 71 (setenta e um) pinos de cocaína, 57 (cinquenta e sete) pedras de crack, 15 (quinze) buchas de maconha, uma pedra grande de cocaína e materiais para embalo de drogas.

Nessa linha, dispõe o art. 312, § 3º, II e IV, do CPP que, para aferição da periculosidade do agente apta a gerar risco à ordem pública, deve-se levar em consideração “
a participação em organização criminosa
”, bem como “
o fundado receio de reiteração delitiva, inclusive à vista da existência de outros inquéritos e ações penais em curso
”.

Em relação ao pedido de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, melhor sorte não assiste ao impetrante, vejamos:

O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Habeas Corpus Coletivo nº 146.641, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, sem prejuízo da possibilidade de aplicação de outras medidas cautelares (art. 319 do CPP), de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mãe de crianças e deficientes, com exceção dos casos de crimes praticados com violência ou grave ameaça, contra os próprios descendentes ou, ainda, em
situações excepcionalíssimas
, devidamente fundamentadas com base nas peculiaridades do caso.

Posteriormente, a determinação exarada pelo Pretório Excelso foi positivada com o advento da Lei nº 13.769/2018, a qual inseriu o art. 318-A no Código de Processo Penal com a seguinte redação:

Art. 318-A. A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I – não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II – não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente.

Não obstante o dispositivo em comento, a jurisprudência do col. Superior Tribunal de Justiça admite o indeferimento da prisão domiciliar a mãe com filhos menores, em situações excepcionalíssimas, devidamente fundamentado com base nas peculiaridades do caso concreto, confira-se:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO QUE CONCEDEU A ORDEM DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENOR. FRAUDE PROCESSUAL. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. ART. 318-A, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. POSSIBILIDADE. AGRAVADA MÃE DE FILHA DE 1 ANO DE IDADE. PROTEÇÃO INTEGRAL À CRIANÇA. IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS MATERNOS PRESUMIDA. INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL - MPF. AUSÊNCIA DE EXCEPCIONALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não obstante os esforços do agravante, a decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
2. Após a publicação da Lei 13.769/2018, que introduziu o art. 318-A ao Código de Processo Penal, a 3ª Seção desta Corte Superior manteve o entendimento de que é possível ao julgador indeferir a prisão domiciliar a mães de crianças menores de 12 anos, quando constatada, além das exceções previstas no dispositivo, a inadequação da medida em razão de situações excepcionalíssimas, nos termos do entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal - STF no julgamento do HC Coletivo n. 143.641/SP.
3. Na hipótese, verifica-se que a agravada é mãe de uma criança de 1 ano de idade e, os delitos imputados (integrar organização criminosa, corrupção de menor e fraude processual) não envolvem violência ou grave ameaça, tampouco foram praticados contra sua descendente, tendo o Tribunal estadual negado a prisão domiciliar, tão somente em razão de sua filha estar sob os cuidados do genitor. 4. "O afastamento da prisão domiciliar para mulher gestante ou mãe de criança menor de 12 anos exige fundamentação idônea e casuística, independentemente de comprovação de indispensabilidade da sua presença para prestar cuidados ao filho, sob pena de infringência ao art. 318, inciso V, do Código de Processo Penal, inserido pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei n. 13.257/2016)" (HC 551.676/RN, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 19/5/2020, DJe 25/5/2020). 5. Embora se observe a gravidade concreta dos delitos e a reprovabilidade da conduta da agravada, aptos à justificarem a prisão preventiva , é certo que da situação evidenciada nos autos não revela excepcionalidade que justifique o indeferimento da prisão domiciliar, nos termos do que dispõe o art. 318-A do CPP. 6. Diante das circunstâncias mais gravosas, a substituição da prisão preventiva por domiciliar deve ser cumulada com a aplicação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP. 7. Agravo regimental do Ministério Público Federal - MPF desprovido. (AgRg no HC n. 904.114/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/4/2025, DJEN de 8/4/2025.)

No caso, entendo que se trata de situação excepcional que justifica o indeferimento do pedido de prisão domiciliar.

Isso porque se trata de ação penal visando desarticular organização criminosa estruturada e voltada para o narcotráfico, com estrutura hierarquizada e divisão de tarefas.

Na referida organização, a paciente integraria o “núcleo de venda, cobrança e suporte operacional”, atuando ativamente no comércio e transporte dos entorpecentes, na condição de “mula” do tráfico.

Não se pode olvidar, como mencionado acima, que a paciente já é investigada em outro inquérito (5000907-55.2025.8.08.0052), no qual houve a sua prisão em flagrante pelos mesmos crimes ora investigados.

Tais fatos, a princípio, evidenciam a gravidade das condutas imputadas à paciente, de modo que se trata de situação excepcionalíssima a justificar o indeferimento da prisão domiciliar.

Em caso análogo, não foi outro o entendimento do col. Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA N. 691/STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu liminarmente a ordem de habeas corpus, em que se pleiteava a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar ao argumento de que a paciente é mãe de crianças que dependem de seus cuidados. 2. A decisão de indeferimento da liminar foi proferida pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do habeas corpus originário. II. Questão em discussão 3. A discussão consiste em saber se é cabível habeas corpus contra decisão que indefere liminar em outro habeas corpus, à luz da Súmula n. 691/STF, e se há flagrante ilegalidade que justifique a concessão da prisão domiciliar. III. Razões de decidir 4. A Súmula n. 691/STF impede o conhecimento de habeas corpus contra decisão que indefere liminar em outro habeas corpus, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia. 5. Não se verifica flagrante ilegalidade ou situação teratológica que justifique a superação do óbice processual da Súmula n. 691/STF, uma vez que a paciente armazenava drogas em sua residência, o que compromete a segurança das crianças.
6. A jurisprudência desta Corte admite a negativa de prisão domiciliar em situações excepcionalíssimas, como a prática de narcotráfico em contexto de organização criminosa, mesmo na presença de filhos menores.
(...) (AgRg no HC n. 995.134/ES, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 4/6/2025, DJEN de 11/6/2025.)

Ante o exposto,
DENEGO
a ordem vindicada.

É como voto.